Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0727254-05.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDREA BARROS ESPANHA NEVES AGRAVADO: CAROLINA PEREIRA FRAGOSO, FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA DECISÃO Petições da agravada-autora (id. 16103603) e da agravante-ré (id. 16171867). Petição da agravada-autora (id. 16103603) Indefiro o pedido de arresto formulado pela agravada-autora. Não está evidenciado o risco ao resultado útil ao processo, além do que o julgamento do agravo interno ainda não foi concluído. Petição da agravante-ré (id. 16171867) A agravante-ré ANDRÉA BARROS ESPANHA NEVES pede novo adiamento do julgamento do presente recurso (id. 16171867), o qual está incluído na 07a Sessão Presencial por Videoconferência da 6a Turma Cível. Narra que “trocou de advogado, tendo, o novo patrono da agravante, sido constituído nos autos no dia 14 de abril de 2020, quando a pandemia do Covid-19 já assolava o Distrito Federal, interrompendo o normal funcionamento do Poder Judiciário”. Destaca “que o novo patrono da agravante tem interesse em proceder com a entrega de Memoriais aos Desembargadores que compõem essa Egrégia Turma Cível, bem como despachar presencialmente a fim de elucidar alguns pontos importantes para tal julgamento”. Invoca o “§ 2o do art. 3o da Resolução no 314 do CNJ, o qual “determinou que deverão ser adiados os atos processuais que eventualmente não possam ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual”, sendo essa a hipótese dos autos, pois o i. Advogado constituído está impossibilitado de “de proceder com o despacho presencial com a respectiva entrega de Memoriais”. Requer, “diante do exposto e do atual cenário de pandemia que assola o Distrito Federal, bem como no disposto na Resolução 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, requer seja adiada a complementação do julgamento do presente Agravo, sendo incluído em pauta posterior, possibilitando ao novo patrono da agravante ter audiência junto aos Excelentíssimos Desembargadores que ainda julgarão o recurso”. É o relatório necessário para exame do pleito. Decido. O julgamento do agravo interno interposto pela ora apelante-ré iniciou-se na 05a Sessão Virtual, de 02.03.20, na qual, após o voto desta Relatora, negando provimento ao recurso, o 1o vogal, o e. Des. Esdras Neves, votou, no mesmo sentido, e o 2o Vogal, e. Des. Alfeu Machado, pediu vista (id. 14617335). Portanto, este é o estágio em que se encontra o julgamento do recurso interposto nos autos. O substabelecimento do i. Advogado constituído pela agravante-ré foi juntado aos autos em 14.04.20 (id. 15550673). O processo foi incluído na 15a Sessão Virtual (13.05 a 20.05) (id. 15611828). Em seguida, a agravante-ré peticionou nos autos (id. 15818859) e, em razão de idêntico pedido, com idênticas razões, foi deferido por esta Relatoria o adiamento do julgamento (id. 15821051), razão pela qual o processo foi incluído na 7a Sessão Presencial por Videoconferência da 6a Turma (id. 16010704). Agora, por meio da petição mencionada, a agravante-ré pede novo adiamento. O art. 3o, § 2o, da Resolução no 314, de 20.04.20 do CNJ dispõe: “Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado.” O art. 2o, § 1o, da Portaria Conjunta no 50, de 29.04.20, deste e. TJDFT também disciplina: “Durante a vigência do regime de trabalho diferenciado é vedada a designação de ato processual presencial, podendo, eventualmente, o que não puder ser praticado pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos, devidamente justificada nos autos, e cujo cumprimento possa ser prejudicado pelas circunstâncias epidemiológicas, ter o prazo prorrogado, caso a caso, em decisão fundamentada pelo magistrado. Como relatado, as razões apresentadas pela agravante-ré para postular adiamento do julgamento já havia motivado o deferimento do pleito de adiamento da sessão anteriormente formulado. Ademais, os memoriais da agravante-ré, instruídos com diversos documentos, já foram acostados aos autos desde 17.02.2020 (ids. 14345007 e seguintes), à época da primeira inclusão do recurso na pauta de julgamentos da 05a Sessão Virtual (19.02 a 03.03). O e. TJDFT, em razão da pandemia do novo coronavírus e em conformidade com as orientações advindas do CNJ, editou normas que passaram a regulamentar a prática dos atos processuais e demais questões concernentes à atividade jurisdicional prestada por esta e. Corte. Quanto à apresentação de memoriais, o art. 6o, §1o, da Portaria Conjunta no 52, de 08.05.20, do e. TJDFT, dispõe: “Art. 6o O acesso aos autos eletrônicos de tramitação processual para consulta, durante a audiência ou sessão de julgamento, é de responsabilidade dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados e partes. §1o A apresentação de memoriais por membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal e Advogados deverá ser realizada mediante peticionamento eletrônico no PJe. E, no que se refere à interação entre Advogados e Magistrados, dispõem o art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 33, de 20.03.20, TJDFT, c/c o §2o do art. 6o, da Portaria no 52, acima mencionada, in verbis: “Art. 12. A interação das partes e advogados com magistrados, servidores, terceirizados e colaboradores deverá ser realizado por meio dos telefones e e-mails das unidades judiciais e administrativas disponibilizados na página eletrônica do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/funcionamento/enderecos-e-telefones-old/lista-de-emails-das-varas-e-juizados), facultado à unidade disponibilizar meios de contato via ChatOnline ou audiovisual.” §2o Eventual atendimento, por Magistrado, de membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal e Advogados far-se-á por videoconferência, mediante agendamento, por e-mail, nos gabinetes ou na secretaria dos órgãos judicantes.” Diante de todo o exposto, o requerimento de novo adiamento do julgamento não procede, porque: (i) as razões expostas pela agravante-ré já foram consideradas para se deferir pedido de adiamento anterior; (ii) não há a absoluta impossibilidade técnica ou prática para o i. Advogado proceder à entrega dos memoriais aos Desembargadores que participarão do julgamento, tampouco há previsão, no presente momento, de que a entrega dos memoriais seja pessoal (iii) incumbe ao Magistrado “indeferir postulações meramente protelatórias”, art. 139, inc. III, do CPC. Isso posto, indefiro o pedido de novo adiamento do julgamento requerido pela agravante-ré (id. 16171867). Intimem-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora